Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700648-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAZIN SEMIJOIAS LTDA AGRAVADO: FABIO DE FREITAS GUIMARAES FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 67945163, visto tratar-se de situação particular relacionada a cadastro da parte/causídico, a qual não infirma a disponibilidade do sistema de emissão de custas judiciais desta Corte. Cumpre ao agravante promover os requisitos a todos exigidos para a emissão de custas, o que, ademais. tem ocorrido cotidianamente com inúmeros causídicos e jurisdicionados sem maiores intercorrências. De igual forma, é de sua exclusiva responsabilidade buscar orientações e suporte pelos canais adequados e disponíveis, inclusive institucionalmente, caso eventualmente enfrente alguma dificuldade. Assim, aguarde-se o escoamento do prazo conferido no ID 67804779. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator